Tribunal: TJMT
Processo: 0504977-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 30453991):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3o C/C ART. 7o, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA.
Se o apelante atualizou o deduzido em contestação aos fundamentos decisórios da sentença recorrida, expondo objetivamente as razões aptas ao desiderato recursal, resta atendido o ônus da dialeticidade.
O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III da CF, não jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.
Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência”.
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 62032472.
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Aduz ainda que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Por fim, aduz contrariedade ao tema 437 do STJ, em que alega a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais dos autos não são suficientes.
Recurso tempestivo (ID 65923978), devidamente preparado (ID 66293498).
Contrarrazões ID 71820964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 437/STJ
O recorrente alega contrariedade ao tema 437 do STJ, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal que comprovaria as horas extraordinárias trabalhadas. Sustenta que, nos termos do recurso paradigma do STJ, consubstanciaria cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese de ausência de elementos documentais suficientes nos autos para comprovar o direito alegado.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.114.398/PR (Tema 437) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que o Recorrente não faz jus ao recebimento de valores referentes às horas extraordinárias por ausência de respaldo legal.
Assim, observa-se que o aresto recorrido não versa sobre matéria submetida a julgamento no referido paradigma, o que afasta a aplicação, in casu, da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Confira-se:
"Não obstante, considerando que o acórdão reformou a decisão de procedência do pedido, conviria anotar quanto ao argumento no tópico “Do indeferimento da Prova Testemunhal e Julgamento Improcedente por Falta de Provas”, que, de fato, incide o Tema 437/STJ (acerca da ausência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente maduros para embasar o convencimento do magistrado), contudo, não sob a equivocada premissa defendida pelo embargante, visto que, ao contrário do quanto asseverado, o acórdão embargado não tisnou a insuficiência de provas e sim a ausência do almejado direito ao pagamento de horas extras ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso, 'Até porque afigura-se humanamente impossível e chega beirar ao absurdo afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repousa intrajornada' (id. 30453991 – p. 14)".
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O recorrente aduz que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSESSORIA ESTRATÉGICO-FINANCEIRA. VENDA/MONETIZAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DECORRENTE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Demanda proposta pela recorrida contra a recorrente para cobrança, com base em contrato de prestação de serviços de assessoria estratégico-financeira relacionado à venda/monetização de ativos imobiliários, de sua remuneração calculada sobre o valor bruto das operações.
2. Controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte centrada em questões processuais: (a) violação ao direito à devida instrução do processo, tendo em vista a ausência de intimação do réu para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas além das já apresentadas, (b) negativa de prestação jurisdicional, (c) acórdão "extra petita".
3. O acórdão recorrido, ao adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença, acrescendo outros argumentos entendidos como pertinentes, examinou as questões relevantes a ele submetidas, não se ressentindo da análise de questão que pudesse vir a alterar a sua conclusão e, assim, exigisse a sua anulação para expressa manifestação.
4. O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a reavaliação das provas produzidas e analisadas pela Corte de origem que a levaram a concluir no sentido da inocuidade e desnecessidade de produção de outras provas.
5. Caso dos autos em que a discussão não desbordava a interpretação do contrato de assessoria e dos negócios jurídicos celebrados em decorrência da intermediação.
6. Categórica análise das provas, concluindo-se pela inocuidade ou desnecessidade da produção de provas testemunhal e pericial. Insindicabilidade. Enunciado 7/STJ.
7. A parte recorrente denomina de prolação de decisão "extra petita" e de violação ao princípio da não surpresa, o que nada mais é do que a concretização do vetusto - mas sempre atual, porque imanente à atividade jurisdicional - adágio "iura novit curia".
8. Cabia ao magistrado analisar o acordo celebrado e dele extrair se a intermediação que deveria ser remunerada efetivamente ocorrera e se as cláusulas constantes no contrato de intermediação, assim como aquelas previstas nos demais contratos celebrados entre aqueles que foram aproximados permitiriam concluir, primeiro, pela concretização dos negócios e, segundo, pelo direito à remuneração.
9. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(REsp 1840505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 18/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça